Tribunal: TJPA
Processo: 0017515-71.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0017515-71.2011.8.14.0301

APELANTE: ESPOLIO DE JOSE DA COSTA BASTOS, ROSA DA SILVA BASTOS

APELADO: JORGE MUTRAN EXPORTADORA DE CASTANHA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: Direito Processual Civil. Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração na Apelação Cível. Execução de título extrajudicial. Nota promissória. Alegação de perda do objeto recursal. Pagamento realizado pelo executado. Autonomia dos embargos à execução. Inexistência de renúncia ou desistência da apelação. Ausência de omissão, contradição ou erro material. Rediscussão da matéria. Embargos de Declaração desacolhidos.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração interpostos por JOSÉ MARIA DE SOUZA DUARTE contra Acórdão que rejeitou Embargos de Declaração anteriores, no contexto de execução de título extrajudicial baseada em notas promissórias.

II. Questão em discussão

2. Alegação de perda superveniente do interesse recursal em razão do pagamento integral do débito exequendo, argumento já rejeitado em Embargos de Declaração anteriores.

III. Razões de decidir

3. Reafirmação de que o pagamento efetuado pelo executado não implica renúncia ou desistência dos embargos à execução, que são ação autônoma e independente da execução.

4. Confirmação de que o depósito judicial realizado não impede a discussão sobre a exigibilidade do crédito até as instâncias superiores.

IV. Tese

5. O pagamento do valor cobrado em uma execução não acarreta automaticamente a perda do objeto recursal em embargos à execução, uma vez que tais embargos têm natureza autônoma e podem discutir a própria existência ou validade do crédito executado.

V. Dispositivo

6. Embargos de Declaração desacolhidos, considerando-se que não há omissão, contradição ou erro material a ser corrigido.

Dispositivos relevantes citados
:

·

CPC/2015, art. 1.022
: Hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.

·

CPC/2015, art. 914
: Natureza e procedimento dos embargos à execução.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 31ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR e o Juiz Convocado JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA CAVALCANTE.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0017515-71.2011.8.14.0301

EMBARGANTE: JORGE MUTRAN EXPORTADORA DE CASTANHAL LTDA.

EMBARGADO: ACÓRDÃO DE ID. 9320521, 8077587, 8077589 e 8077585.

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
interposto por JOSÉ MARIA DE SOUZA DUARTE em face do Acórdão constante no Id. Num. 8626899.

Narrou o Apelante que foi ajuizada a execução de título extrajudicial n. 0041857-93.2010.8.14.0301 pelo Apelado JORGE MUTRAN EXPORTADORA DE CASTANHA LTDA cobrando as 4 notas promissórias expedidas pelo de cujus JOSÉ DA COSTA BASTOS, no valor de R$ 150.575,99 (cento e cinquenta mil quinhentos e setenta e cinco reais e noventa e nove centavos).

Que o Recorrente opôs os Embargos à Execução n. 0017515-89.2011.814.0301 arguindo preliminares de mérito concernentes à carência de ação e inépcia da inicial e no mérito pleiteou a anulação dos títulos executivos.

Sobreveio sentença do Juízo recorrido, a qual rechaçou as preliminares e entendeu não estarem comprovados que os títulos executivos são vinculados ao negócio jurídico subjacente pelo que julgou improcedente a demanda, vejamos:

Vistos etc,

ESPÓLIO DE JOSÉ DA COSTA BASTOS, através de sua inventariante Rosa da Silva Bastos, devidamente qualificado nos autos, por intermédio de procurador judicial, opôs os presentes Embargos à Execução de Título Extrajudicial movida contra si por JORGE MUTRAN EXPORTADORA DE CASTANHA LTDA, igualmente identificado nos autos, com fundamento no art. 736 e seguintes do Código de Processo Civil.

Juntou documentos de fls. 014/025.

Recebidos os Embargos, a embargada apresentou impugnação às fls. 033/043, acompanhada dos documentos de fls. 044/048.

Os presentes autos vieram redistribuídos para a 10ª Vara Cível, em virtude do Juízo da 8ª Vara Cível ter se declarado suspeito.

Por fim, a embargante não se manifestou acerca da resposta do embargado e realizada a audiência prevista no art. 331 do Código de Processo Civil, não houve acordo nem foram requeridas provas.

É o relatório.

Decido.

Trata-se de Embargos do Devedor, com fundamento no art. 736 e seguintes do Código de Processo Civil, em que a embargante defende a carência de ação e a inépcia da petição, uma vez que as notas promissórias que embasam a ação executiva foram emitidas em decorrência de contrato de compra e venda de castanha, portanto perdem as características de título de crédito.

Por outro lado, confirma que as partes mantiveram relações comerciais, porém destaca que todas as obrigações foram cumpridas, de forma que não há qualquer pendência.

Enfim, nega que as assinaturas lançadas nas notas promissórias anexadas aos autos sejam do falecido Sr. José da Costa Bastos.

De sua parte, o embargado apresentou impugnação alegando que a nota promissória constitui título executivo autônomo e abstrato, independente de sua origem e que é do embargante o ônus de provar que a assinatura que consta no título de crédito não é do emitente.

Verifica-se dos autos que o embargado/exequente ajuizou ação de execução em face de do embargante tendo como base quatro notas promissórias que totalizam o valor histórico de R$98.000,00 (noventa e oito mil reais).

Ora, estão presentes na ação executiva todas as condições da ação, tais como, legitimidade das partes, possibilidade jurídica e interesse processual, consequentemente, a ação executiva não deve ser extinta em face da carência de ação.

Além do que, a petição inicial da ação executiva também não é inepta, uma vez que não lhe falta pedido nem causa de pedir, do pedido não é juridicamente impossível, não há pedidos incompatíveis e da narração dos fatos decorre logicamente a conclusão (art. 295, parágrafo único do Código de Processo Civil).

A nota promissória constitui título executivo extrajudicial, nos termos do art. 585 do Código de Processo Civil, que expressamente enuncia:

(...)

Desta forma, sendo a nota promissória considerada um título executivo extrajudicial por natureza, incumbiria ao embargante provar o pagamento ou a vinculação entre o título e o suposto contrato a que estaria vinculada, conforme os seguintes precedentes de nossos tribunais:

(...)

No caso concreto, não há prova concreto do pagamento ou de que as notas promissórias anexadas a ação executiva sejam vinculadas a contrato de compra e venda de castanhas do pará, haja vista que os dois contratos anexados aos autos (fls. 021/023) não são referentes aos referidos título.

Da mesma forma, o embargante não demonstrou que as assinaturas lançadas nos títulos de crédito são falsas, impondo-se a improcedência do pedido do embargante.

(...)

Ante o exposto, julgo improcedentes os presentes embargos, uma vez que a ação executiva está devidamente acompanhada de um título executivo extrajudicial (nota promissória), bem como, o embargante não provou a ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título, a falsidade da assinatura ou o pagamento para, consequentemente, julgar extinto o presente processo com resolução de mérito, nos termos do art. 269, inciso I do Código de Processo Civil.

Condeno o embargante ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como, aos honorários advocatícios, que fixo em R$2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 20, parágrafo quarto do Código de Processo Civil. Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Belém, 02 de junho de 2014

Marielma Ferreira Bonfim Tavares

Juíza de Direito

Inconformado o Executado/Embargante apelou sustentando a necessidade de reforma do decisum pelos seguintes fundamentos:

1) Que os títulos exequendos estão atrelados ao contrato de fornecimento de castanha do Pará havido entre as partes, o que se retira a independência da nota promissória, eis que as mesmas foram dadas em garantia do negócio jurídico;

2) Que os títulos carecem de literalidade, autonomia, cartularidade e independência;

3) Que inexiste com o Executado qualquer pendência financeira a justificar a presente demanda (ausência de débito);

4) Que há nulidade das notas promissórias, devido a inventariante não ter reconhecido os títulos nem as assinaturas do subscritor destas, havendo a necessidade de perícia para autenticar as assinaturas apostas nos títulos.

Requereu o conhecimento e provimento do apelo, para que seja extinto o feito, sem resolução de mérito ou alternativamente desconstituir o decisum e ordenar a realização de perícia grafotécnica.

O apelo foi recebido apenas no efeito devolutivo, por força do art. 1012, §1º, do NCPC.

Ato contínuo, o peticionante pleiteou a concessão de efeito suspensivo ao apelo tendo sido distribuído sob o n. 0008374-82.2016.8.14.0000, que foi indeferido.

Contrarrazões apresentadas no ID. Num. 847382 - Pág. 1/4, no qual o Apelado rebate as preliminares e pede o desprovimento do recurso.

O processo foi pautado para apreciação na sessão de julgamento, em plenário virtual, com início em 06-12-2021, às 14:00 (ID. 7281073).

No ID. 7311338, peticionou arguindo a perda do objeto recursal, porque a Apelante peticionou nos autos da execução de título extrajudicial n. 0041857-93.2010.8.14.0301 informando o pagamento do débito e pedido a extinção da execução, o que no seu entender levaria à perda superveniente do interesse processual.

Sobreveio o Acórdão recorrido foi lavrado sob a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NOTA PROMISSÓRIA – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA PELA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – NÃO RECONHECIMENTO DAS ASSINATURAS DO EMITENTE DA NOTA PROMISSÓRIA – REQUERIMENTO DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE FORMULADO PELAS PARTES – PRECLUSÃO LÓGICA – ALEGAÇÃO DE QUE AS NOTAS PROMISSÓRIAS ID. NUM. 847372 - PÁG. 8/9 ERAM GARANTIAS DE NEGÓCIO JURÍDICO – O FATO DE ACHAR-SE A NOTA PROMISSÓRIA VINCULADA A CONTRATO COMO GARANTIA E NÃO PROMESSA DE PAGAMENTO DESNATURA COMO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PRETENSÃO RECURSAL QUE MERECE SER PROVIDA – NOTA PROMISSÓRIA JUNTADA NO ID. ID. NUM. 847372 - PÁG. 10 - AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À EXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO EXEQUENTE, ORA APELADO – APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA, PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE OS EMBARGOS À EXECUÇÃO E AFASTAR A COBRANÇA DAS NOTAS PROMISSÓRIA JUNTADAS NO ID. NUM. 847372 - PÁG. 8/9. (7581971)

Inconformado JORGE MUTRAN EXPORTADORA DE CASTANHA LTDA opôs Embargos de Declaração, arguindo que o Acórdão é omisso e contraditório, porque não se pronunciou sobre a arguição de perda superveniente do interesse recursal, circunstância que impediria o conhecimento do recurso e a reforma da sentença dos Embargos à Execução.

Requereu o acolhimento dos Embargos com efeitos infringentes, para que o Colegiado desconstitua o Acórdão combatido, reconheça e declare a perda do objeto da apelação e do interesse recursal dos apelantes.

Recebi o recurso sem efeito suspensivo e ordenei a (Num. 7929492).

Contrarrazões apresentadas (ID 2473017 - Pág. 1 - 20).

JORGE MUTRAN EXPORTADORA DE CASTANHA LTDA peticionou no Id. Num. 8022811 ratificando os termos dos Embargos de Declaração.

Em contrarrazões, o ESPÓLIO DE JOSÉ DA COSTA BASTOS E ROSA DA SILVA BASTOS expõe que efetuou o pagamento do montante da Execução, antes do julgamento do recurso de apelação, em decorrência da determinação do douto Juízo de piso, nos autos da Ação de Inventário nº 0031009-71.2009.8.14.0301, à Inventariante para que ela reservasse ou garantisse a execução para o fim de impulsionar e findar o processo de inventário.

Diz que, em nenhum momento foi peticionado ao juízo da execução informando a intenção de desistir da apelação, nem mesmo nos autos dos Embargos à Execução, porque é um processo autônomo à execução, tanto que é processado em separado dela.

Insiste que em nenhum momento peticionaram nos presentes autos manifestando suas vontades de desistir do recurso, circunstância que afasta a desesperada alegação do Embargante de perda superveniente do objeto do recurso.

Pede o desprovimento do recurso, com a consequente aplicação da multa do art. 1.026, §1º, do CPC.

O recurso foi pautado para apreciação na sessão de julgamento de 02-05-2022, sendo o recurso provido, nos seguintes termos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO VERIFICADA. ALEGAÇÃO DE PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. REJEITADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS PARA SANAR A OMISSÃO APONTADA.

JORGE MUTRAN EXPORTADORA DE CASTANHA LTDA. interpôs novos Embargos de Declaração no Id. 9492965, sustentando que a perda do objeto recursal é patente, devido o reconhecimento da procedência do pedido da exequente-apelada e a integral quitação na primeira instância com expressos pedidos de extinção da executiva por duas vezes.

Ao final, requer sejam os Embargos de Declaração conhecidos e provido, para emprestando efeitos modificativos ao decisum, alterar o mesmo totalmente, para finalmente reconhecer e declarar a perda do objeto da apelação.

O ESPOLIO DE JOSÉ DA COSTA BASTOS e ROSA DA SILVA BASTOS apresentaram contrarrazões rebatendo as teses recursais e pedido o desprovimento do recurso.

O recurso foi pautado para apreciação na sessão de julgamento de 08-08-2022, sendo o feito retirado de pauta, ante a divergência do Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

O processo foi enviado ao NUPEMEC para tentativa de conciliação entre as partes , havendo restado infrutífera (id. 12205104).

Após, o feito foi novamente pautado para apreciação, desta vez, na sessão de julgamento de 24-04-2023.

Em despacho de id. 13725820, ordenei a retirada do feito da pauta de julgamento e que o Embargante apresentasse a sentença da ação executiva com a respectiva certidão de trânsito em julgado.

Despacho de id. 17466743, de 31/12/2023, em que ordenei a inclusão do
feito na pauta de julgamento da sessão presencial.

É O RELATÓRIO.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de Embargos de Declaração.

Nos termos do art. 1.022, do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração a fim de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, bem como suprir omissão ou corrigir erro material.

Ocorre que este é o segundo embargos ofertado pela ora embargante, sendo que na primeira ocasião em que alegou a perda do objeto recursal, o tema já fora devidamente enfrentado, vejamos:

(...)

Do exame da controvérsia, tenho que asiste razão ao Embargante, quanto a alegada omissão com relação a arguição de perda do objeto recursal, formulado no ID. 7311338, pelo que passo a sua apreciação.

Primeiramente, o processo perde objeto quando fato posterior ao ajuizamento da ação impede que se constitua a situação jurídica pretendida ou quando a pretensão, é atendida antes do julgamento, nenhuma das situações ocorreu no caso. Explico:

Embora o Embargante alegue que houve a perda superveniente do interesse recursal, não houve qualquer manifestação dos Executados/Apelantes reconhecendo a dívida ou desistindo/renunciando ao direito que se funda os Embargos à Execução e o recurso de apelação.

Na verdade, o que houve foi uma petição comunicado o pagamento do valor cobrado e importaria na consequente extinção da execução (ID. Num. 7311342 - Pág. 1) e em outra petição concordando apenas com o valor indicado à título de ressarcimento de custas (ID. Num. 7311343 - Pág. 12), manifestações que não importam em reconhecimento do pedido, desistência ou renúncia do direito que se funda a ação executiva, muito menos dos Embargos à Execução, que é uma ação autônoma.

Consigne que, também que se o ESPÓLIO DE JOSÉ DA COSTA BASTOS E ROSA DA SILVA BASTOS tivesse essa intenção teria desistido do recurso interposto nos Embargos à Execução e ratificado os Embargos de Declaração de JORGE MUTRAN EXPORTADORA DE CASTANHA LTDA, o que não aconteceu.

Ademais, os embargos à execução têm natureza de ação autônoma em que a norma processual exige que seja distribuído por dependência, autuado em apartados e instruído com cópias das peças processuais relevantes, vejamos:

TÍTULO III

DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO

Art. 914. O executado, independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá se opor à execução por meio de embargos.

§ 1º Os embargos à execução serão distribuídos por dependência, autuados em apartado e instruídos com cópias das peças processuais relevantes, que poderão ser declaradas autênticas pelo próprio advogado, sob sua responsabilidade pessoal.

(...)

Devido os Embargos à Execução possuírem natureza jurídica de ação de conhecimento, na qual o réu tem o direito de resistir à execução, alegando vícios no título exequendo ou até mesmo a inexistência do mesmo, podem ter pretensão declaratória ou constitutiva a depender do pedido formulado pelo exequente.

No caso os Embargos à Execução emergem da necessidade que dos Executados da declaração de inexistência de uma relação jurídica com a Exequente, ora Embargante, o que se confirma devido a nota promissória juntada no Id. Num. 847372 - Pág. 8 ter sido emitida em garantia contrato juntado no Id. Num. 847372 - Pág. 4/5 (24 de janeiro de 2005) e a nota promissória Num. 847372 - Pág.9, emitida em garantia do contrato juntado no Id. Num. 847372 - Pág. 6/7 (10 de março de 2006), subtraindo a liquidez necessária a possibilitar o aparelhamento da execução.

Assim, é evidente que o depósito em juízo do valor cobrado não tornou desnecessária a discussão, porque poderá o Executado/Apelante cobrar a devolução do valor pago a maior.

(...)

Como bem destacado no Acordão combatido, os Embargos à Execução são autônomos e o pagamento da ação executiva não interfere na discussão sobre a exigibilidade ou não do crédito executado.

O fato do Executado, ora Apelante ter satisfeito a obrigação exigida pelo Exequente, ora Embargante decorre do próprio rito processual que exigia o prosseguimento da ação até a satisfação do crédito vindicado, SEM QUE ISSO POR ÓBVIO OBSTE O DIREITO A DISCUSSÃO DO CRÉDITO ATÉ AS ÚLTIMAS INSTÂNCIAS.

Com essas considerações, não há que se acolher os presentes embargos de declaração, porque efetivamente não configuradas quaisquer das hipóteses elencadas pelo referido dispositivo legal, sendo verdadeira tentativa de rediscussão da matéria por parte da embargante a oposição dos presentes aclaratórios.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, o voto é no sentido de DESACOLHER os embargos.

PRI. À Secretaria para as providências.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 02/09/2024